Tribunal: TCU
Processo: 043.663/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3253/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.663/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fernando Gioielli Mafalda (XXX.914.228-XX); Fernando Rodrigues Makert dos Santos (XXX.880.568-XX); Fernando Sampaio Braga dos Santos (XXX.836.878-XX); Flavia Teixeira Rogero (XXX.750.888-XX); Gerre Adriane Macedo de Souza (XXX.515.376-XX); Gerson Clementino Ferreira (XXX.116.708-XX); Gerson Luiz de Oliveira (XXX.365.658-XX); Gilberto Alves Passaro (XXX.575.128-XX); Gilberto Lopes Santos (XXX.102.168-XX); Gilson Luiz de Souza (XXX.741.188-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.